Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-52.2019.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Soldador – Acidente típico – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença

Ementa:

Acidente do Trabalho – Soldador – Acidente típico – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 536.459.354-8, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001906-52.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANDRE ALESSANDRO BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
2
VOTO No: 14.942
APELAÇÃO No: 1001906-52.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURO ANTONINI
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: ANDRÉ ALESSANDRO BERALDO e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do Trabalho Soldador Acidente típico Males na
coluna Benefício acidentário Nexo causal estabelecido Laudo
pericial conclusivo Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário NB 91 / 536.459.354-8, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que
vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862)
Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes
dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema

Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário Sem
recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 143/145, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por André Alessandro Beraldo para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Sem recursos voluntários (fls. 153), subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
3
de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções
por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como soldador I (conforme cópia da CTPS,
fls. 23), que afetam a sua coluna. Aduz que em 15/05/2009 sofreu acidente do trabalho,
oportunidade em que teve entorse em sua coluna lombar, ao suportar sozinho o peso de
uma peça com mais de quarenta quilos. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 14), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 04/06/2008 a
02/01/2009, número de benefício NB 31 / 530.618.023-6 (fls. 109, 111), com o diagnóstico
de “Outros transtornos de discos intervertebrais” (CID M 51, fls. 76, 77, 78, 79), e de
benefícios de auxílios-doença acidentários (código 91), de 14/02/2008 a 21/04/2008,
número de benefício NB 91 / 528.515.125-9 (fls. 109, 111), com diagnóstico de
“Dorsalgia” (CID M 54, fls. 75), e de 17/07/2009 a 31/10/2018, número de benefício NB
91 / 536.459.354-8 (fls. 12, 13, 109, 111), com diagnóstico de “Transtornos de discos
lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia” (CID M 51-1, fls. 80/102).
Consta indeferimento de pedido administrativo de benefício de auxílio-doença
previdenciário (código 31), a fls. 11, 110.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho
da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de fls.
122/133), a perita constatou, em exame físico, que o obreiro apresenta limitação de
movimentos, relatando a presença de “Contratura paravertebral importante. Marcha em
bloco, leve claudicação com a perna direita. Limitação moderada na lateralização e
rotação lombar para a direita. Flexão lombar em 30o. Lasegue positivo à direita” (fls.
124).
Admitiu a experta à origem ocupacional das lesões, tratando-se de
doença degenerativa associada ao acidente do trabalho (fls. 130, 131), relatando a perita
que “Conforme relato do Autor, e confirmado pela CAT emitida pela empresa, ele sofreu
acidente de trabalho típico no dia 15/05/2009, com início de dor lombar incapacitante
(...). O acidente de trabalho desencadeou o quadro álgico, devido alteração
constitucional/anatômica associada ao processo degenerativo” (fls. 130).
Em respostas a quesitos, esclareceu a perita que se trata de acidente
de trabalho (fls. 131), gerando dificuldades para o desempenho do trabalho habitual do
obreiro (fls. 131), com limitação na movimentação da coluna lombar (fls. 132),
esclarecendo ainda a experta que se trata de sequela que se enquadra em alguma das
situações previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99 (fls. 132), estando o autor impedido
de exercer a mesma atividade, mas não para outra (fls. 132).
Relatou e concluiu a perita que “Do observado e exposto, conclui-se
que o Autor foi vítima de acidente de trabalho típico no dia 15/05/2009, com início de dor
lombar incapacitante. Apesar de ter permanecido afastado do trabalho durante 10 anos,
nos exames complementares observamos agravamento da patologia discal, inclusive com
surgimento de listese. O Autor apresenta uma alteração anatômica (sacralização de L5 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
4
megapósfises transversas) que já predispõe a quadro álgico devido dor miofascial,
observada ao exame médico pericial. O acidente de trabalho desencadeou o quadro
álgico, devido alteração constitucional/anatômica associada ao processo degenerativo.
Em razão de sua patologia não pode exercer funções onde sejam necessários esforços
repetitivos como inclinar e girar o tronco, levantar, empurrar e puxar muito peso,
trabalho físico pesado, má postura, permanecer por muito tempo na posição em pé ou
sentado e caminhar longas distâncias, mas não está incapacitado a exercer outras funções
onde estes esforços não sejam necessários, para isso o Autor deve elevar sua escolaridade.
Conclui-se com isso que há uma incapacidade parcial e permanente da coluna lombar
desencadeada pelo acidente de trabalho citado na inicial” (fls. 132/133).
Asseverou assim a louvada, em seu trabalho, a caracterização do
nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade
laborativa do autor para a atividade habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios
previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pela perita como parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Entretanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se vê que
as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta entendida
como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que de menor
nível de complexidade, requisito essencial à concessão de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício de
qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da capacidade
laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outra atividade. Sua incapacidade,
portanto, não é total, absoluta, podendo ser readaptado e desempenhar outras funções, não
sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez
acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-
acidente, considerando que o déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro
parcial e permanente. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais do autor
para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o benefício de
auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando que as sequelas do
infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o labor. Afirme-se, por
conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa implica na indenização
acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem preenchidos
todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - NEXO CAUSAL - INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL -
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada a existência de lesão incapacitante,
bem como o necessário nexo etiológico, e ausente,
por fim, crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-acidente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
5
termos da Lei 8213/91 e 9032/95, com as alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a Câm. -
Rel. Juíza Regina Capistrano - J. 29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de Acidente
do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pela perita e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 109, 111).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da
lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada à
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 /
536.459.354-8, última alta médica (ocorrida aos 31/10/2018 fls. 12, 13, 109, devendo
assim fluir a partir de 01/11/2018), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do
obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos,
sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o
benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas
mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo
86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Somente após a cessação do último auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir
da última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
6
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001906-52.2019.8.26.0451 -Voto no 14.942
7
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator